Tribunal: TJPA
Processo: 0809956-79.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809956-79.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: RONALDO LOPES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REPASSE DA VERBA DESCONTADA DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTINADA AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AFASTAMENTO CAUTELAR DO PREFEITO POR 180 DIAS. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL E RISCO DE DANO À COLETIVIDADE EVIDENCIADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido cautelar de afastamento do Agravante do Cargo de Prefeito do Município de Igarapé Açu para apuração de irregularidades consistentes na ausência de repasse às instituições financeiras dos valores descontados da remuneração dos servidores públicos municipais destinados ao pagamento de empréstimos consignados.

2. A medida de afastamento cautelar está prevista no parágrafo único do art. 20, Parágrafo único da Lei nº 8.429/1992, sendo cabível quando se fizer necessária à instrução processual.

3. O Recorrente deixou de efetuar repasses às instituições financeiras dos valores descontados dos servidores públicos municipais destinados ao pagamento de empréstimos consignado e, apesar de declarar em reunião com os órgãos de fiscalização e controle que o débito já havia sido quitado, a realidade demonstrou ser outra, permanecendo os prejuízos ocasionados aos servidores públicos.

4. Também houve a determinação de afastamento do Agravante do cargo em decorrência de decisão proferida nos autos da ação de improbidade administrativa, processo nº 0801150-89.2019.8.14.0021, que trata de irregularidade no repasse de verbas previdenciárias, cujo afastamento foi mantido em decisão inicial proferida no Agravo de Instrumento nº 0810004-38.2019.8.14.0000, o que corrobora a necessidade de afastamento do Recorrente, ante a ausência de cooperação e prejuízo à instrução processual nas ações de improbidade em que é demandado.

5. Diante da ausência de repasse da verba salarial, a medida de afastamento do Agravante se faz necessária para que se possa apurar a real destinação que foi dada a estes recursos, bem como para que seja apurada a real extensão dos prejuízos ocasionados à municipalidade, uma vez que os danos poderão recair não apenas sobre os servidores, mas à toda a população, haja vista que há cláusula no convênio firmado com a instituição financeira, autorizando a realização de descontos em verbas destinadas ao Município, em caso de ausência de repasse dos valores destinados ao pagamento dos empréstimos consignados celebrados por servidores públicos municipais.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0809956-79.2019.8.14.0000 -PJE), interposto por RONALDO LOPES DE OLIVEIRA contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé Açu, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa c/c Obrigação de Fazer e Não Fazer (processo nº 0801154-29.2019.8.14.0021 - PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada possui a seguinte conclusão:

(...) Por todo o exposto, DETERMINO o afastamento dos senhores RONALDO LOPES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal e WENYSON SANTOS ALMEIDA, Secretário Municipal de Finanças, sem prejuízo de seus vencimentos, pelo prazo de 180 dias, por ser medida que se impõe. Caso o requerido se encontre afastado de suas funções, o prazo desta determinação só passa a contar de sua efetiva ciência.

Para a execução da medida, notifique-se o Vice-Prefeito (ou Prefeito Interino, sendo o caso) e o Presidente da Câmara Municipal, para que sejam adotadas as medidas legais que o caso requer.

- Determino o BLOQUEIO DE VALORES E ATIVOS, via Bacenjud, dos Srs. RONALDO LOPES DE OLIVEIRA, portador da identidade RG n. 1299200 SSPI/PI, CPF 504.716.943-04 e WENYSON SANTOS ALMEIDA, portador do CPF n. 935.486.482-15, no valor solidário de R$ 474.044,53 (quatrocentos e setenta e quatro mil e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), visando resguardar possíveis prejuízos do patrimônio público e assegurar a reparação legal.

- Determino à Prefeitura Municipal, representada pelo Prefeito Municipal Interino, que arrecade e repasse as verbas de empréstimos consignados de TODOS OS SERVIDORES que autorizaram os desconto contratualmente e efetue o pagamento regular, mês a mês, apresentando comprovante nos autos, em até 10 dias após o depósito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por cada servidor em atraso, até o limite de R$ 10.000,00 por cada servidor, multa esta direcionada apenas ao Município;

- Determino à Prefeitura Municipal, representada pelo Prefeito Municipal Interino, que efetue o repasse dos valores já descontados e retidos de empréstimos consignados dos servidores dos anos de 2017, 2018 e 2019, no prazo de 30 (trinta) dias ou que no mesmo período apresente acordo de parcelamento de dívida junto aos Bancos locais, possibilitando assim o retorno do crédito de TODOS OS SERVIDORES, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por cada servidor em atraso, até o limite de R$ 10.000,00 por cada servidor, multa esta direcionada apenas ao Município;

Determino ainda, que seja oficiado ao Banco do Brasil, BANPARÁ e Bradesco, para que informem em 10 dias, com documentação pertinente, se há e qual o montante total da dívida atualizada da Prefeitura de Igarapé-açu, para com estas instituições, referente à empréstimos consignados, com a discriminação de quais os valores e meses em que constam débitos;

- Deixo de aplicar multa diária a Sr. Ronaldo Lopes Oliveira por possíveis descumprimentos, tendo em vista que, afastado de seu cargo, não estará em condições de se omitir às determinações acima delineadas.

Deixo de analisar os demais requerimentos do Ministério Público, posto que sejam decorrentes do próprio rito processual ou consequências da condenação.

Nos termos do art. 17, § 7º da Lei nº 8.429/92, determino a notificação dos requeridos, para oferecerem manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias (...)

Em razões recursais, o Agravante sustenta que a medida cautelar de afastamento do cargo é medida excepcional que não se mostra cabível no caso em análise, bem como que há cumulação indevida de pedidos na ação civil pública por ato de improbidade administrativa com obrigação de fazer, uma vez que possuem objetivos distintos.

Afirma que a ausência na prestação de informações aos órgãos de fiscalização e controle não podem ser considerados como interferência indevida nas provas, portanto, não servem como fundamento para o afastamento do cargo. De igual forma, sustenta que a existência de outras ações civis públicas, não é motivo apto a ensejar o afastamento.

Assevera que há nos autos informações acerca dos valores supostamente devidos ao Banco do Brasil a respeito dos empréstimos consignados, bem como que houve determinação do Juízo de origem para expedição de ofícios a outras instituições financeiras para obtenção de informações, de forma que não há omissão na prestação de informações ou necessidade de afastamento do cargo para apuração de novas provas.

Sustenta que não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 20 da Lei 8.429/92 para que seja determinado o afastamento do cargo, bem como que tal medida se trata de intervenção no poder executivo que somente é justificável se houver prova concreta de que a permanência no exercício da função pública possa ensejar prejuízo à instrução processual, o que não ocorre no caso em análise.

Aduz que, ao contrário do que consta na decisão agravada, o valor de R$ 474.044,53 referente à inadimplência do convênio de empréstimos consignados diz respeito ao período a partir de maio/junho de 2019 e não desde 2017, sendo, portanto, verídica a declaração prestada perante a Câmara Municipal de Vereadores de que não existia pendências deste convênio no ano de 2018.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo com base na redação legal vigente à época do ato impugnado (Lei n.º 8.429, de 2 de junho de 1992), uma vez que a decisão agravada foi proferida pelo juízo de origem em 02.07.2019, quando ainda não estavam em vigor as alterações advindas da Lei n.º 14.230, de 25 de outubro de 2021, publicada no Diário Oficial da União em 26 de outubro de 2021.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido cautelar de afastamento do Agravante do Cargo de Prefeito do Município de Igarapé Açu, para apuração de irregularidades consistentes na ausência de repasse às instituições financeiras dos valores descontados da remuneração dos servidores públicos municipais destinados ao pagamento de empréstimos consignados.

A medida de afastamento cautelar está prevista no parágrafo único do art. 20, Parágrafo único da Lei nº 8.429/1992, sendo cabível quando se fizer necessária à instrução processual. Senão vejamos o que dispõe o mencionado dispositivo:

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Parágrafo único.
A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

No caso em análise, constata-se que o Recorrente deixou de efetuar repasses às instituições financeiras dos valores descontados dos servidores públicos municipais destinados ao pagamento de empréstimos consignado.

Em sessão pública realizada na Câmara dos Vereadores na presença de diversos órgãos de fiscalização (Num. 13682794 - Pág. 1/3) o Agravante declarou estar ciente da situação e que tal irregularidade já havia sido sanada com o banco, o que fora, posteriormente, negado pela instituição financeira mediante resposta por ofício ao representante do
parquet
, bem como negado tacitamente pelo próprio Agravado que não apresentou qualquer comprovação de repasse dos valores já descontados dos servidores públicos.

Registre-se que a afirmação do Agravante foi realizada na presença do Secretário de Finanças do Município que, assim como outros servidores municipais, podem deixar de prestar informações adequadas à regular instrução processual, sob o receio de sofrer penalidades por parte do Chefe do Poder Executivo municipal que, como dito anteriormente, prestou informações falsas às autoridades de fiscalização e controle.

Também não se pode olvidar que o Agravante apesar de instado a prestar informações aos órgãos de fiscalização após a reunião, quedou-se inerte, mostrando-se adequado o afastamento do cargo para que a instrução processual tenha prosseguimento com a devida apuração dos fatos.

Com efeito, diante da ausência de repasse da verba salarial, a medida de afastamento do Agravante se faz necessária para que se possa apurar a real destinação que foi dada a estes recursos, bem como, para que seja apurada a real extensão dos prejuízos ocasionados à municipalidade, uma vez que os danos poderão recair não apenas sobre os servidores, mas à toda a população, haja vista que há cláusula no convênio firmado com a instituição financeira, autorizando a realização de descontos em verbas destinadas ao Município, em caso de não pagamento dos empréstimos consignados celebrados por servidores públicos municipais (Num. 13682809 - Pág. 5).

Registre-se ainda, que houve a determinação de afastamento do Agravante do cargo em decorrência de decisão proferida nos autos da ação de improbidade administrativa, processo nº 0801150-89.2019.8.14.0021, que trata de irregularidade no repasse de verbas previdenciárias, cujo afastamento foi mantido em decisão inicial proferida no Agravo de Instrumento nº 0810004-38.2019.8.14.0000, o que corrobora a necessidade de afastamento do Recorrente, ante a ausência de cooperação e prejuízo à instrução processual nas ações de improbidade em que é demandado.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE AGENTE POLÍTICO DO EXERCÍCIO DO CARGO. MEDIDA JUSTIFICADA EM RISCO CONCRETO À INSTRUÇÃO DO PROCESSO REQUISITOS PRESENTE
S. 1- Segundo regramento disposto nos arts. 7º, 12 e 20 descrito na Lei Federal nº 8.429/92, é lícito o afastamento excepcional do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, quando for necessária à instrução do processo. 2-
Verificado o risco concreto à instrução processual como decorrência da atuação do agente público, encontra-se plenamente justificada a ordem de afastamento temporário
, devendo ser observado apenas o prazo máximo de cento e oitenta (180) dias. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 02145183620198090000, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 09/08/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO – AFASTAMENTO DO CARGO – 180 DIAS – AMEAÇAS A SERVIDORES – COMPROVAÇÃO – PREJUÍZO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INCONTROVERSA – PROVAS CONTUNDENTES – DESPROVIMENTO
.
Nos termos do artigo 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992, o afastamento do Prefeito Municipal do cargo exige a demonstração de que esteja atrapalhando, ou que venha a praticar atos, no exercício do cargo, que evidenciem o prejuízo para a investigação e instrução processual. Comprovado, por meio de provas relevantes, que o Prefeito está ameaçando servidores, a decisão que o afastou do cargo deve ser mantida.

(TJ-MT 10187092520198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/02/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

É o voto.

Belém, 02 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2022